Tribunal: TJDFT
Processo: 0717190-97.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉ REVEL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO.
1. O autor suscita erro material na sentença, que ao condenar a ré ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, consignou a suspensão da exigibilidade.
2. Hipótese em que a ré sequer obteve os benefícios da gratuidade de justiça no curso do feito, sendo impositivo o saneamento do vício.
3. Apelação conhecida e provida.